Tribunal: TJDFT
Processo: 0739088-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAPLICABILIDADE DO ART. 185-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de indisponibilidade de bens do executado em execução fiscal destinada à cobrança de crédito de natureza não tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 185-A do Código Tributário Nacional é aplicável à execução fiscal de crédito não tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 185-A do Código Tributário Nacional autoriza a decretação da indisponibilidade de bens apenas em hipóteses de execução fiscal de créditos tributários e exige, cumulativamente, a citação regular do devedor, o não pagamento ou não apresentação de bens à penhora no prazo legal e a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências.
4. O Tema Repetitivo no 714 do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que os requisitos previstos no art. 185-A do Código Tributário Nacional devem ser observados de forma cumulativa e são aplicados somente na cobrança de crédito de natureza tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional não se aplica às execuções fiscais de natureza não tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 714/STJ; TJDFT, AI 0745179-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 19.2.2025.